Tribunal: TJES
Processo: 0000095-62.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000095-62.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: THIAGO CAVALCANTE DA SILVA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MPES: REPARAÇÃO DE DANOS POR PARTE DO APELADO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL COLETIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. RECURSO DE THIAGO CAVALCANTE DA SILVA: CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
A possibilidade de fixação de reparação aos danos coletivos não depende apenas do requerimento, mas também de dilação probatória adequada para mensurar o valor mínimo devido.

2.
Nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

3
. I
ncabível a condenação do apelado ao pagamento a título de danos morais coletivos no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a vítimas indeterminadas, em especial diante da ausência de produção probatória específica para tanto.

4.

Q
uanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do arts. 3, inc. I a III e art. 12, ambos da Lei nº 1.060/50, este deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais.

5.

Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000095-62.2023.8.08.0022

APELANTE/APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO/
APELANTE
:
THIAGO CAVALCANTE DA SILVA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e THIAGO CAVALCANTE DA SILVA
em face da Sentença de fls.
67
/
83

proferida pel
o
M.M. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Ibiraçu
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a Apelante como incurs
o
no art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03. Estabeleceu a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão
em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2, “c” do Código Penal. Por fim, substituiu a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Recurso do Ministério Público Estadual interposto as fls. 84 e razões recursais apresentadas as fls. 90/92, pretendendo-se, em síntese: a reforma da parcial da sentença para o fim de condenar o apelado a reparação mínima dos danos causados pela infração prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

C
ontrarrazões apresentadas as fls. 94/95 pugnando pelo improvimento do recurso.

Recurso de Thiago Cavalcante da Silva interposto as fls. 85 e razões recursais apresentadas as fls. 96/98, pretendendo-se, em síntese: a concessão do benefício da gratuidade de justiça com isenção do pagamento das custas processuais em favor do recorrente, nos termos do art. 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas as fls. 99/101 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando para que seja negado provimento ao recurso defensivo e dado provimento o recurso do
Parquet
(ID nº 8123762).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos, que no dia 07 de março de 2023, aproximadamente às 17h00min, na rua Fortunato Redivo, nº 144, bairro São Cristóvão, no município de Ibiraçu/ES, Thiago Cavalcante da Silva, agindo de forma livre e consciente, portava um revólver calibre .22, marca Rossi, coronha marfim, séria nº 530935, 39 (trinta e nove) munições ogivais, marca CBC, calibre .22 LR, 03 (três) estojos, calibre .22, marca CBC.

Pois bem.

O MPES requer a
reforma da parcial da sentença para o fim de condenar o apelado a reparação mínima dos danos causados pela infração prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Inicialmente, o art. 387, inc. IV, do CPP assim dispõe,
in verbis
:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...].

No que diz respeito à fixação do valor mínimo de reparação do dano, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime.

Isso porque, é pacífico o entendimento do STJ neste sentido, vejamos:

“
(...)
Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. (...).” (STJ – REsp 1675874/ MS – Rel. Min. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – TERCEIRA SEÇÃO – DJe 08/03/2018

É certo que é possível a fixação de indenização por danos morais coletivos, quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplos, de crimes contra o meio ambiente.

Ocorre que,
in casu
, para que haja fixação, em desfavor do acusado, de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito.

Nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

Nesse sentido, cito entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

Quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Diante disso, este tribunal tem entendido que é algo extremamente dificultoso ao juízo criminal, salvo raras exceções, de mensurar um valor mínimo a título de dano moral coletivo em crime de tráfico de drogas. [...] (TJES; APCr 0001175- 79.2020.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022):

Portanto, incabível a condenação do apelado ao pagamento a título de danos morais coletivos no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a vítimas indeterminadas, em especial diante da ausência de produção probatória específica para tanto.

A d. Defesa de Thiago Cavalcante da Silva requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça com isenção do pagamento das custas processuais em favor do recorrente, nos termos do art. 98 do CPC.

Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do arts. 3, inc. I a III e art. 12, ambos da Lei nº 1.060/50, este deverá ser feito perante o Juízo das Execuções Penais.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo. (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, para no mérito,
NEGAR-LHES
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________